Tribunal: TJSP
Processo: 3000268-07.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal – Matéria preliminar- Recusa de oferecimento de suspensão condicional do processo, diante as circunstâncias do delito- Preclusão da matéria- Defesa que deixou de se manifestar quanto a proposta, somente o fazendo nas razões de apelação- Preliminar rejeitada- Mérito- Dosimetria- Pedido expresso de suspensão da execução da pena- Medida que, no caso dos autos,

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal – Matéria preliminar- Recusa de oferecimento de suspensão condicional do processo, diante as circunstâncias do delito- Preclusão da matéria- Defesa que deixou de se manifestar quanto a proposta, somente o fazendo nas razões de apelação- Preliminar rejeitada- Mérito- Dosimetria- Pedido expresso de suspensão da execução da pena- Medida que, no caso dos autos, fere o princípio da proporcionalidade - Suspensão afastada -APELO PARCIALMENTE PROVIDO para restabelecer regime inicial de cumprimento de pena.